Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Legitimidade passiva. Contrato de prestação de serviços educacionais. Responsabilidade contratual. Solidariedade entre genitores. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade de um dos genitores no polo passivo de ação monitória para cobrança de dívida escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser incluído no polo passivo da ação monitória, com base na solidariedade decorrente da responsabilidade parental.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade não se presume, devendo resultar de disposição legal ou da vontade das partes, conforme o art. 265 do Código Civil.
4. A responsabilidade solidária entre genitores, prevista no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, refere-se à esfera familiar e não se estende automaticamente às obrigações contratuais.
5. A ausência de assinatura no contrato afasta a presunção de solidariedade, sendo necessário vínculo contratual expresso para legitimar a inclusão no polo passivo.
6. A responsabilização contratual deve recair exclusivamente sobre quem anuiu com os termos pactuados.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720741-11.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025.